Tribunal: TCU
Processo: 002.837/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o, solidariamente com a empresa contratada, em débito, além de multa, em razão da inexecução parcial das obras de construção de sistema de abastecimento de água no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão da inexecução parcial das obras de construção de sistema de abastecimento de água, objeto do Convênio 511/2006, celebrado com o Município de Milhã/CE, agora em fase de análise do recurso de revisão interposto pelo ex-prefeito José Cláudio Dias de Oliveira contra o Acórdão 473/2016-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o, solidariamente com a empresa contratada, em débito, além de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 23, inciso II; 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 473/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de José Cláudio Dias de Oliveira e da Construtora Litoral e Projetos Ltda. - ME, dando-lhes quitação; 9.4. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Funasa, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para a adoção das medidas cabíveis, se for o caso, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.